Tribunal: TJES
Processo: 5000948-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar provimento à apelação da parte autora, reformou sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos relacionados a fraude bancária consumada mediante engenharia social ("golpe da falsa central de atendimento"), condenando o banco à repetição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar adequadamente o conjunto probatório e a alegação de fortuito externo; (iii) esclarecer se a condenação à repetição do indébito em dobro exigiria demonstração de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação do acórdão embargado é suficiente para afastar a alegação de culpa exclusiva da vítima, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do banco com base na teoria do risco da atividade e na Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras o dever de responder por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.

A narrativa da fraude revela o uso de dados sensíveis da consumidora e a ausência de medidas mínimas de segurança por parte da instituição, como bloqueio automático de operações atípicas ou verificação adicional, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A conduta da vítima — instalação de aplicativo de acesso remoto — não configura causa exclusiva do dano, mas elo em cadeia de eventos desencadeada por falha sistêmica atribuível ao banco, que não protegeu adequadamente os dados da cliente, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

A condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente debitados tem respaldo no entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a repetição em dobro independe de má-fé e se justifica pela violação da boa-fé objetiva, evidenciada no caso pelo descumprimento do dever de cuidado mesmo após comunicação formal da fraude.

A ausência de efeitos infringentes justifica o acolhimento parcial dos embargos apenas para fins de explicitação e complementação da fundamentação do julgado, sem alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do banco por fraudes realizadas mediante golpe da falsa central de atendimento decorre da teoria do risco do empreendimento, configurando fortuito interno.

A instalação de aplicativo remoto pela vítima, induzida por engenharia social, não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo admitidos apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 422; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 6º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR CRISTINA ALVES

APELADO: MATHEUS PADILHA SCARSO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar provimento à apelação da parte autora, reformou sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos relacionados a fraude bancária consumada mediante engenharia social ("golpe da falsa central de atendimento"), condenando o banco à repetição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar adequadamente o conjunto probatório e a alegação de fortuito externo; (iii) esclarecer se a condenação à repetição do indébito em dobro exigiria demonstração de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação do acórdão embargado é suficiente para afastar a alegação de culpa exclusiva da vítima, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do banco com base na teoria do risco da atividade e na Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras o dever de responder por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.

A narrativa da fraude revela o uso de dados sensíveis da consumidora e a ausência de medidas mínimas de segurança por parte da instituição, como bloqueio automático de operações atípicas ou verificação adicional, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A conduta da vítima — instalação de aplicativo de acesso remoto — não configura causa exclusiva do dano, mas elo em cadeia de eventos desencadeada por falha sistêmica atribuível ao banco, que não protegeu adequadamente os dados da cliente, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

A condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente debitados tem respaldo no entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a repetição em dobro independe de má-fé e se justifica pela violação da boa-fé objetiva, evidenciada no caso pelo descumprimento do dever de cuidado mesmo após comunicação formal da fraude.

A ausência de efeitos infringentes justifica o acolhimento parcial dos embargos apenas para fins de explicitação e complementação da fundamentação do julgado, sem alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do banco por fraudes realizadas mediante golpe da falsa central de atendimento decorre da teoria do risco do empreendimento, configurando fortuito interno.

A instalação de aplicativo remoto pela vítima, induzida por engenharia social, não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo admitidos apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Os presentes embargos de declaração foram opostos em face de acórdão que reformou a sentença de piso para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira em caso conhecido como "
golpe da falsa central de atendimento
".

Rememoro, brevemente, a dinâmica fática que deu contornos à lide.

A autora, pessoa idosa e aposentada, recebeu uma ligação de um número idêntico ao da central de atendimento do banco embargante.

O fraudador, passando-se por funcionário, a induziu a instalar um aplicativo de acesso remoto ("
AnyDesk
") em seu celular a pretexto de corrigir um suposto problema de segurança.

Valendo-se do acesso ao dispositivo, o meliante contratou um empréstimo de
R$ 10.600,00
em nome da autora e, ato contínuo, pulverizou os valores por meio de duas transferências via PIX.

A despeito do registro de boletim de ocorrência e da comunicação administrativa da fraude, o banco
negou o cancelamento
e passou a debitar as parcelas do empréstimo da conta da consumidora.

O juízo
a quo
julgara improcedentes os pedidos, mas este Colegiado, em grau de apelação, reformou a sentença, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Não obstante, quer me parecer que o fato de haver sido a Apelante vítima do “golpe da falsa central de atendimento” c
onfigura fortuito interno pelo qual a instituição financeira responde objetivamente
, nos termos do enunciado n.º 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte (...).

(...) Afinal,
a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade dos sistemas utilizados pelo banco Apelado
, que
admitem a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil da consumidora Apelante
, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à atuação no mercado financeiro.

(...) Na hipótese dos autos, a
falha no serviço
prestado pelo banco Apelado,
caracterizada pela falta de adoção de mecanismos capazes de obstar operações incompatíveis com o perfil de consumo dos seus clientes
, fica ainda mais evidente diante da constatação de que, em um único dia, foram realizados, em conta-corrente de titularidade da Apelante, o crédito de quantia muito superior à sua remuneração mensal e consecutivas transferências de valores, para um único beneficiário,
sem que nenhuma medida de verificação de segurança tivesse sido tomada
(id 11993166).

Nesse cenário,
impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade suscitada pelo banco Apelado
, sendo de rigor a anulação do negócio viciado e o ressarcimento do prejuízo material experimentado pela Apelante, bem como a compensação pelo dano moral por ela suportado, caracterizado pelo transtorno inerente ao comprometimento de sua renda em razão de cobrança relacionada a contratação ilegítima.

No que concerne à fixação do quantum a ser indenizado a título de dano moral, é cediço que se deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(...) Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de (i) anular a Cédula de Crédito Bancário – CCB n.º 21-091123-00, declarando a inexigibilidade do débito oriundo de tal contratação; (ii)
condenar o banco Apelado à repetição em dobro do indébito (EAREsp n.º 676.608/RS)
(...).” (grifo acrescido)

O embargante, em tom que beira o desrespeito a esta Corte, alega que as instâncias judiciárias “
continuaram a se cegar e insistir no erro
”, referindo-se à decisão do recurso de apelação.

A irresignação, contudo, revela mero inconformismo com o mérito da decisão, propósito ao qual não se prestam os aclaratórios.

Embora considere a fundamentação lançada no voto condutor do eminente Desembargador Relator suficiente para a solução da controvérsia, e em atenção ao princípio da fundamentação exaustiva das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), passo a complementar o julgado para rechaçar, de forma explícita e definitiva, os pontos levantados pelo embargante.

I. Das
a
legadas
o
missões (
c
ulpa
e
xclusiva do
c
onsumidor,
a
nálise
p
robatória e
f
ortuito
e
xterno)

As teses de omissão articuladas pelo banco embargante —
culpa exclusiva da vítima, regularidade das transações e fortuito externo
— são, em verdade, facetas de um mesmo e único argumento central: a tentativa de afastar sua responsabilidade objetiva. O acórdão embargado, ao fundamentar a condenação na teoria do risco da atividade e na Súmula 479 do STJ, rechaçou, ainda que implicitamente, todas essas alegações.

Para que não pairem dúvidas, esclareço.

A responsabilidade das instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços, é
objetiva
, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A elas incumbe o
dever de segurança
, corolário do risco inerente à sua atividade empresarial.

Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, como a narrada nos autos, não configuram fortuito externo capaz de romper o nexo de causalidade, mas sim fortuito interno, relacionado aos riscos da própria atividade. Este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
Súmula 479
:

Súmula 479, STJ
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A alegação de
culpa exclusiva da consumidora
não prospera. A engenharia social utilizada pelos fraudadores é cada vez mais sofisticada e só se torna eficaz por uma falha de segurança primária:
o vazamento de dados sigilosos
. Os criminosos detinham informações pessoais e bancárias da vítima — nome completo, CPF, vínculo com a instituição, entre outros — que lhes conferiram a credibilidade necessária para induzi-la a erro. Tais dados deveriam estar sob a rigorosa proteção do banco, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018).

A alegoria do "
Mito da Caverna
" de Platão serve como uma poderosa metáfora para ilustrar a
vulnerabilidade técnica e informacional
do consumidor.

A vítima, dentro de sua "caverna" de conhecimento limitado, enxerga apenas as sombras projetadas pelo fraudador — um número de telefone aparentemente legítimo, um interlocutor que detém seus dados — e as toma como a realidade. Fora da caverna, o criminoso manipula a realidade com informações que
só obteve por uma brecha na segurança do sistema bancário
, seja por ataque hacker, seja por falha humana interna.

Logo, o ato da consumidora de instalar o aplicativo não é a causa autônoma e exclusiva do dano, mas sim um elo em uma cadeia de eventos cujo gatilho foi a falha do banco em seu dever de proteger os dados e de implementar barreiras de segurança eficazes.

Neste ponto, a análise probatória do acórdão foi precisa: a instituição financeira, detentora de tecnologia e expertise, falhou miseravelmente ao não detectar e bloquear uma sequência de transações patentemente fraudulentas, que destoavam por completo do perfil de consumo de uma cliente idosa e aposentada.

A contratação de um empréstimo de valor elevado, seguida da
imediata transferência integral dos recursos
para um único destinatário desconhecido, deveria, no mínimo, acionar um protocolo de segurança, como um bloqueio preventivo ou uma confirmação ativa por outro canal.

A inércia do banco não é uma escolha neutra; é uma decisão negocial
.

Ao priorizar a
agilidade na concessão de crédito
em detrimento de mecanismos de segurança mais robustos — como a exigência de validação presencial para operações de risco em perfis vulneráveis ou a implementação de um período de "resfriamento" (
cooling-off period
) para a liberação de crédito contratado remotamente —, o banco assume o risco inerente a essas fraudes.

É a aplicação pura e simples da teoria do
risco do empreendimento
: quem aufere o bônus (lucro) da atividade deve suportar o ônus (risco).

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão analisou as provas, concluiu pela falha na prestação do serviço e, com base em sólida jurisprudência, afastou as excludentes de responsabilidade.

II. Da
r
epetição de
i
ndébito em
d
obro

O embargante pleiteia esclarecimentos sobre sua condenação à devolução em dobro dos valores descontados, argumentando ausência de má-fé. A decisão embargada fundamentou a condenação no precedente qualificado do STJ, firmado no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
."

O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para que o novo entendimento se aplicasse apenas a cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em
30 de março de 2021
.

No caso concreto, os fatos são incontroversos e fulminam a tese de engano justificável.

A consumidora
comunicou a fraude ao banco em 28 de outubro de 2021
, apresentando boletim de ocorrência e contestando a operação (id.
11993164
e
11993168
). A resposta da instituição foi uma negativa genérica e padronizada, afirmando que a transação "
foi processada eletronicamente com normalidade
" (id.
11993168
, p. 2).

O primeiro desconto indevido ocorreu apenas em
13 de dezembro de 2021
, ou seja,
46 dias após o banco ter sido formalmente cientificado da fraude
. A manutenção da cobrança, mesmo diante de uma notificação robusta e verossímil de um ato ilícito, representa uma conduta que viola frontalmente o princípio da
boa-fé objetiva
(art. 422, CC c/c art. 4º, III, CDC).

Não se trata de engano, mas de uma deliberada inércia em retificar um erro já conhecido, transferindo ao consumidor o ônus de provar o óbvio.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
acolho-os parcialmente
,
sem efeitos infringentes
, tão somente para agregar os presentes fundamentos ao v. acórdão embargado, sanando qualquer aparência de omissão e rechaçando expressamente as teses de culpa exclusiva da vítima, fortuito externo e engano justificável.

No mais, permanece inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.